Tribunal: STF
Processo: RE 448954
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – PROVIMENTO.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais julgou o processo extinto sem julgamento de mérito por carência de ação, tendo por não recepcionado pela Constituição Federal o Decreto-lei nº 911/69. No extraordinário, o recorrente aponta a harmonia do referido diploma com a Carta da República. 
    3. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI N.° 911/69 – NÃO-RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – CARÊNCIA DE AÇÃO – CONFLITO DE LEIS NO TEMPO – ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – NÃO-CABIMENTO – VOTO VENCIDO.
    – As normas do Decreto-Lei n.° 911, de 1969, não se compadecem com as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstas na Constituição de 1988, que, assim, não as recepcionou.
    – Restringindo-se a solução da espécie a conflito de leis no tempo (LICC: art. 2°, § 1°), mediante o reconhecimento da revogação de lei anterior por lei posterior, ademais de superior hierarquia, dispensado fica a argüição de inconstitucionalidade regida pelos arts. 480 e 481 do CPC.
    – Suprimida do mundo jurídico a norma em que se fulcrou o autor para ajuizar a ação de busca e apreensão, revela-se a carência de ação, ante a impossibilidade jurídica do pedido pelo meio processual utilizado, implicando a extinção do processo, sem julgamento do mérito, a teor do art. 267, VI, do CPC.
    – Tendo o réu deixado de argüir fato impeditivo do direito da autora, responde ele pelas custas a partir de sua primeira manifestação nos autos, perdendo, ainda, o direito aos honorários advocatórios, nos termos do § 3° do art. 267 e do art. 22 do CPC.
    – Preliminar instalada de ofício, processo extinto e recurso prejudicado.
    Voto vencido: – O Decreto-Lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não infringindo o princípio do devido processo legal e do contraditório. (Juiz Roberto Borges de Oliveira). 
    O acórdão recorrido está em descompasso com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário nº 382.928, relator ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de outubro de 2020, assentou a compatibilidade do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69 com a Constituição Federal. Interpostos embargos de declaração, estes foram desprovidos. Confiram a ementa: 
    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DOS BENS. ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUCIONALIDADE. 
    Recurso Extraordinário a que se dá provimento para afastar a extinção de ofício do processo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento. Fixada a seguinte tese de julgamento: "O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo”. 
    4. Ante o precedente, provejo o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a extinção do processo sem julgamento de mérito e determinar o retorno ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento da demanda. 
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator